Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-83.2017.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000309-83.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (EMBARGANTE), MARCELO FERREIRA LIMA - CPF: 023.096.681-09 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – TARIFAS TUST/TUSD – TEMA 986/STJ – ACÓRDÃO QUE AFASTOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO E RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO – ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO INFRINGENTE INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para afastar a restituição por ausência de comprovação do pagamento indevido, reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os honorários advocatícios, mantendo a inexigibilidade do ICMS sobre TUST/TUSD no período delimitado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da manutenção parcial da procedência do pedido declaratório, a justificar a condenação integral do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, afastando a alegada omissão.

4.

A ausência de comprovação do pagamento indevido impede a condenação à repetição de indébito, justificando a reforma parcial da sentença.

5.

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes são simultaneamente vencedoras e vencidas, devendo ser aferida com base no resultado global da demanda.

6.

A manutenção parcial da inexigibilidade do tributo, aliada ao afastamento integral da restituição, evidencia a sucumbência parcial da parte autora.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

8.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão da sucumbência recíproca à luz do resultado global da demanda. 2. A ausência de prova do pagamento indevido afasta a repetição de indébito e justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIA PIOVEZAN CORDEIRO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD), bem como obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade da exação no período compreendido entre a concessão da tutela provisória (09/02/2017) e a publicação do acórdão proferido no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, bem como determinando a restituição de eventual valor pago no referido interregno. (Id. 337093360).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, entre outros pontos, a nulidade da condenação restituitória por ausência de comprovação do pagamento indevido, além de insurgir-se contra a fixação dos honorários advocatícios. (Id. 337093362).

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao apelo estatal para, em síntese, afastar a condenação à repetição de indébito por ausência de prova do pagamento indevido, reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença. (Id. 345075874).

Inconformada, a parte autora opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora afastada a restituição, teria restado mantido o reconhecimento da ilegalidade da cobrança no período delimitado, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a sucumbência recíproca e imporia a condenação integral do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer, ao final, o saneamento do vício apontado, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o julgado no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. (Id. 347536885).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando tratar-se de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. (Id. 354817369).

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIA PIOVEZAN CORDEIRO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar a apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação à repetição de indébito, reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora afastada a condenação à restituição de indébito, teria sido mantido o reconhecimento da inexigibilidade do tributo no período delimitado, o que, a seu ver, afastaria a sucumbência recíproca e imporia a condenação integral do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios.

A tese, contudo, não prospera.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no que se refere à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, restou expressamente consignado que a condenação à repetição de indébito não poderia subsistir diante da ausência de comprovação do pagamento indevido no período abrangido pela tutela provisória, circunstância que impôs a reforma parcial da sentença nesse ponto.

A partir dessa premissa, central e devidamente fundamentada, concluiu o Colegiado pela ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, porquanto ambas as partes restaram parcialmente vencedoras e vencidas na demanda.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

A irresignação da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado, pretendendo rediscutir a valoração jurídica atribuída aos fatos e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre destacar que o reconhecimento da sucumbência recíproca não decorre exclusivamente do acolhimento ou rejeição isolada de um dos pedidos, mas do resultado global da demanda, considerado à luz do efetivo proveito econômico obtido por cada uma das partes.

No caso, embora tenha sido mantida a limitação temporal da inexigibilidade do tributo, foi afastada integralmente a condenação restituitória, que constituía parcela relevante da pretensão inicial, o que evidencia a sucumbência parcial da parte autora.

A pretensão de redimensionar os ônus sucumbenciais, sob o fundamento de suposta prevalência de sua tese, exigiria, necessariamente, a revisão do próprio conteúdo decisório, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Ademais, inexiste qualquer contradição interna no julgado, tampouco obscuridade ou erro material.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos de declaração, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, resta igualmente afastada eventual alegação de prejuízo ao acesso às instâncias extraordinárias.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistir qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026